Tribunal: CARF
Processo: 10980.723056/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.723056/2010-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.017 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARILENA TEIXEIRA BRANCO PERINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84/91) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 71/79), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723056/2010-83
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.017 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723056/2010-83

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 60 a 66, referente ao ano-
calendário de 2007, que exige R$ 4.886,77 de imposto suplementar, com multa de
ofício e juros de mora, em razão da glosa por falta de comprovação de:
• R$ 2.005,31 de dedução de contribuição previdenciária privada;
• R$ 15.764,77 de despesas médicas.
Consta do lançamento que não foi comprovada a efetiva prestação
dos serviços e nem o desembolso dos pagamentos declarados como efetuados a
Carla Gonçalves Martins (R$ 4.800,00) e a Caroline d’Olivo Del Claro (R$
6.200,00).
Transcreve-se a seguir outra parte da descrição dos fatos da
Notificação de lançamento, fl. 64:
“Por outro lado, glosamos a despesas médico-hospitalares de R$
2.141,57 declaradas como descontadas no Informe de Rendimentos
do INSS CNPJ 29.979.036/017388, de R$ 2.623,20 declarada
como pagas à Unimed-Curitiba, CNPJ 75.055.772/000120, de R$
2.005,31 declarada como dedução de previdência privada, tudo no
total de R$ 6.770,08, tendo em vista que a contribuinte usufruiu da
isenção de pensão ou proventos de aposentadoria de maiores de 65
anos, acima do limite de R$ 15.764,28 (valor de Isenção da
Tabela), indevidamente. No caso em tela a contribuinte deduziu
indevidamente o valor de R$ 18.391,66 (($17.077,97 x 2) – R$
15.764,28).”
Cientificada do lançamento por via postal, em 15/07/2010 – fl. 67,
a contribuinte apresentou, em 16/08/2010, a impugnação de fls. 02 a 11,
acompanhada dos documentos de fls. 12 a 50, acatada como tempestiva pelo
órgão de origem – fl. 70.
Transcreve a legislação citada no lançamento referente à dedução
de despesas médicas, alegando que toda ela daria guarida às deduções
pleiteadas.
Cita o art. 320 do Código Civil Brasileiro, que trata de documento
de quitação.
Aduz que a autoridade fiscal teria extrapolado “suas atribuições ao
tentar insinuar ou questionar a lisura do tratamento efetuado”.
Afirma que sua renda comportaria perfeitamente as despesas
glosadas.
Sustenta ter apresentado, durante a fase de preparação do
lançamento, os recibos firmados pelas profissionais que a atenderam, os quais
seriam “comprovantes idôneos e suficientes do pagamento efetuado”, suscitando
que “somente na falta de comprovação do pagamento, poderão ser solicitadas
outras formas de comprovação”.
Alega que exigência de laudos, relatórios dos profissionais,
orçamentos,
etc,
constituem
verdadeira
arbitrariedade
praticada
pela
fiscalização, uma vez que a legislação só exigiria o comprovante de pagamento, e
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.017 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723056/2010-83

também invadiria “o terreno do sigilo estabelecido por lei e das garantias
individuais agasalhadas pela Constituição Federal do Brasil”.
Pleiteia que, em razão dos recibos apresentados, sejam
restabelecidas as despesas declaradas como pagas a Carla Gonçalves Martins
(R$ 4.800,00) e a Caroline d’Olivo Del Claro (R$ 6.200,00).
Afirma que já teria apresentado à autoridade autuante o
comprovante de rendimentos com o desconto de despesa médica e de previdência
privada sobre rendimentos pagos pelo INSS, além dos extratos bancários com os
pagamentos à Unimed.
Finaliza solicitando:
 a improcedência do lançamento;
 a produção de todas as provas admitidas no direito, se
necessárias,
 a juntada dos documentos anexados na impugnação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. APRESENTAÇÃO.
Cumpre à contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de
defesa.
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe à
contribuinte o ônus da prova.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual da
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e
prestação do serviço.
DESPESAS MÉDICAS COM INSS E UNIMED. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
É de se restabelecer as deduções de contribuição previdenciária privada
e de despesa médica com o INSS e com a Unimed comprovadas nos
autos por documentação hábil e idônea.

A 4a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme descrição dos fatos
do lançamento – fl. 64, a glosa de R$ 2.141,57 de despesas médicas e de R$
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.017 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723056/2010-83

2.005,31 de previdência privada, descontadas sobre rendimentos recebidos do
INSS, além dos R$ 2.623,20 declarados como pagos à Unimed-Curitiba, não
decorreu de falta de comprovação e sim porque a contribuinte teria usufruído, em
sua declaração de ajuste anual, de isenção de pensão ou proventos de
aposentadoria de maiores de 65 anos acima do limite de R$ 15.764,28.
De fato, os comprovantes de rendimentos de fls. 27 e 28, atestam
que foram considerados isentos naquela condição R$ 17.077,87 dos rendimentos
recebidos do INSS e do Ministério do Exército. Portanto, incontestável que parte
dos rendimentos recebidos do INSS foram considerados, indevidamente, como
rendimentos isentos.
No entanto, não consta do lançamento infração referente a
omissão de rendimentos, somente a menção de que “a contribuinte deduziu
indevidamente o valor de R$ 18.391,66 (($17.077,97 x 2) – R$ 15.764,28)”.
O que se observa é que, para compensar a falta de tributação de
rendimentos, a autoridade autuante glosou deduções da base de cálculo. Embora
matematicamente a inclusão de rendimentos ou a glosa de deduções tenham o
mesmo efeito na base de cálculo do IR no ajuste anual, a legislação pertinente à
omissão de rendimentos e às deduções de despesas médicas e com previdência
privada são bem distintas.
Ainda que a intenção da autoridade autuante tenha sido preservar
o crédito tributário, não se pode admitir que problemas operacionais justifiquem
a elaboração de lançamento sem a correta tipificação das infrações.
Ressalte-se
que,
no
presente
caso,
embora
transcreva
integralmente a descrição dos fatos, a litigante sequer apresentou qualquer
alegação referente à dedução em duplicidade do limite de isenção, que teria
ocasionado a omissão de rendimentos aventada.
Por outro lado, os pagamentos de R$ 2.141,67 de despesas
médicas e de R$ 1.770,67 de contribuição para a previdência privada estão
consignados no comprovante de rendimentos de fl. 27.
Da mesma forma, o documento de fl. 30 atesta o pagamento de R$
234,64 de contribuição previdenciária privada passível de dedução da base de
cálculo do IR no ajuste anual e os extratos de fls. 37 a 48 comprovam a despesa
de R$ 2.517,36 com a Unimed.
Assim, incabível a glosa das seguintes deduções pleiteadas no
ajuste anual, uma vez que se encontram devidamente comprovadas nos autos: R$
2.141,57 de despesas médicas, de R$ 2.005,31 de previdência privada e R$
2.623,20 declarados como pagos à Unimed-Curitiba.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância e requerendo o que segue:
A) A improcedência do lançamento, posto ter agido a Recorrente nos limites da
legalidade, devendo ser afastados os valores indicados a título de crédito
tributário, multa de ofício e juros de mora, em sua totalidade.
B) A validade e suficiência dos recibos apresentados pela Recorrente referente
aos lançamentos a título de despesas médicas, deduzidas na Declaração de Ajuste
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.017 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723056/2010-83

Anual de Imposto de Renda Pessoa Física exercício de 2007, ano calendário de
2008.
C) A procedência dos lançamentos efetuados de todas as despesas médicas, por
ferir os princípios constitucionais da Razoabilidade, Proporcionalidade e da
Isonomia Tributária, conforme fundamentações amplamente mencionadas.
D) A juntada dos anexos documentos.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 20/10/2011 (e-fl. 83); Recurso Voluntário
protocolado em 21/11/2011 (e-fl. 84), assinado pela própria contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
R$ 2.141,57 de despesas médicas, de R$ 2.005,31 de previdência privada e R$ 2.623,20
declarados como pagos à Unimed-Curitiba.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio.
Alega a recorrente que a autoridade fiscalizadora extrapola suas atribuições ao
questionar a validade dos recibos apresentados.
Carece de razão a recorrente, pois o art. 73 do RIR, em seu caput, diz o seguinte:
“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
No seu §1°, assim complementa:
“Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação os rendimentos declarados, e se
tais deduções não forem cabíveis poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte”.
Quanto à validade dos recibos este relator tem o seguinte entendimento:
Os recibos apresentados têm a sua validade entre os consignantes, não fazendo
prova para terceiros, no caso o Fisco.
No caso presente não há de falar-se em ofensa à legítima defesa, bem como ao
contraditório, pois a recorrente pode entabular livremente a sua defesa, bem como juntar os
documentos que achou necessário.
Quanto ao ônus da prova, cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato
constitutivo do direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar do fisco cabe ao
sujeito passivo alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos além de alegá-los,
comprová-los efetivamente, nos termos do CPC, que estabelece as regras de distribuição do ônus
da prova aplicáveis ao PAF, por subsidiariedade.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.017 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723056/2010-83

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital